Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701659-60.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIACCHI E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: C &amp; A REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de pedido de reiteração de tutela de urgência que tem como fim a penhora no rosto dos autos. Afirma o agravante que nos autos originários o devedor se limitou a apresentar exceção de pré-executividade. Afirma que como a parte deixou transcorrer o prazo para oposição de embargos à execução não há que se falar em suspensão do prazo, devendo prosseguir a execução. Repisa a inexistência de bens em nome do devedor e insiste na penhora no rosto dos autos. Em que pese o argumento do agravante, não verifico motivos para modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência. O fato de o devedor ter oposto exceção de pré-executividade ao invés dos embargos à execução não torna certo o direito do exequente em prosseguir com a execução, mormente se o devedor comprovar algum vício de ordem pública. Ademais, o objeto do presente agravo diz respeito a penhora cautelar no rosto dos autos e a liminar já foi indeferida por esta Relatora, sendo o momento de o Colegiado desta Turma Recursal decidir se mantém ou não a decisão. Assim, indefiro pedido de ID 63166937. Aguarde-se o julgamento do presente agravo. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito